Tribunal: TJDFT
Processo: 0705983-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705983-61.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDLEIA URSULINA GONCALVES DE MENDONCA APELADO: CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL, FLAVIO MACIEL VIEIRA, IRENE FREITAS RIOS, TEREZINHA ROSA DA SILVA, GENARD ADELINO VIEIRA, PEDRO ARTHUR BRASIL VIEIRA, CIDELCINO DE SOUSA SANTOS APELADO: CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL, FLAVIO MACIEL VIEIRA, IRENE FREITAS RIOS, TEREZINHA ROSA DA SILVA, GENARD ADELINO VIEIRA, PEDRO ARTHUR BRASIL VIEIRA, CIDELCINO DE SOUSA SANTOS APELANTE: EDLEIA URSULINA GONCALVES DE MENDONCA DESPACHO Trata-se de APELAÇÃO ADESIVA interposta por CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL, FLAVIO MACIEL VIEIRA, IRENE FREITAS RIOS, TEREZINHA ROSA DA SILVA, GENARD ADELINO VIEIRA, PEDRO ARTHUR BRASIL VIEIRA, CIDELCINO DE SOUSA SANTOS, desacompanhada de preparo. Verifico que não há pedido ou concessão de gratuidade de justiça para a parte apelante. Por conseguinte, intime-se o recorrente para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 4 de janeiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora